Tribunal: TJBA
Processo: 8007444-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007444-90.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA e outros Advogado(s): RAFAEL DUTRA DACROCE, BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros Advogado(s):BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ, RAFAEL DUTRA DACROCE ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos em Apelação Cível por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra acórdão da Ter-ceira Câmara Cível que, ao apreciar controvérsia relativa a empréstimo consignado não comprovadamente contratado, reconheceu a ilicitude dos descontos realizados em benefício previdenciário, determinando a devolução em dobro dos va-lores descontados indevidamente do benefício do autor, bem como majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (-). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios. III. Razões de decidir Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões devolvidas à apreciação, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada. A decisão reconhece expressamente a inexistência de contratação válida e a ilicitude dos descontos, bem como a responsabilidade do réu diante da ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC. A sentença, mantida nos pontos não modificados pelo acórdão, já abarca os pontos aduzidos pelo embargante, tal como a necessidade de devolução ou a possibilidade de compensação dos valores indevidamente creditados, afastando, assim, os alegados vícios. De igual modo, os descontos questionados ocorreram após 30/03/2021, o que torna irrelevante a análise da modulação dos efeitos fixada no EAREsp nº 676.608/RS. As alegações relativas a juros de mora, correção monetária, honorários advocatícios e ônus sucumbenciais revelam inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício interno no acórdão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam à reiteração de argumentos nem ao reexame de matéria já decidida. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados com finalidade infringente ou de rediscussão do mérito, ausentes omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.” "2. Não há dever do órgão julgador de enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8007444-90.2024.8.05.0001, em que figuram como parte embargante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e parte embargada ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador, de de 2026.